Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-07.2020.8.11.0078
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002752-07.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSINHO ANTONIO CANOVA - CPF: 119.175.989-04 (APELANTE), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), JOVANI LUIZ DE SOUZA - ME - CNPJ: 85.237.469/0001-00 (APELADO), CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 034.158.176-36 (ADVOGADO), JOVANI LUIZ DE SOUZA - CPF: 605.769.879-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO DALL AGNOL - CPF: 207.732.420-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIANO JACQUES DA FONSECA - CPF: 005.303.450-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – OBRIGAÇÃO INSERIDA EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR TODAS AS PARTES ENVOLVIDAS E POR DUAS TESTEMUNHAS – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

O título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, além das formalidades exigidas em lei, é documento hábil para embasar Ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O embargante alega que a execução é nula ante ausência de título executivo que o obrigue já que não assinou a avença que aparelha a Ação.

Argui que, ainda que se aceite um outro contrato juntado posteriormente à Execução, mas que não a embasa, ainda assim há nulidade por não observância da alínea “b” do inciso I do art. 798 do CPC (ausência de demonstrativo de débito).

Sustenta ainda incompetência do juízo já que o a Ação foi distribuída em foro diverso do eleito.

Contrarrazões no Id n. 144904903.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes.

A questão a ser dirimida é a existência de título executivo extrajudicial conforme estipulado no inciso III do art. 784 do CPC.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002464-47.2018.8.11.0078 foi ajuizada pelo apelado contra Osvaldo Dall’agnol e Cassiano Jacques da Fonseca e, posteriormente aditada para a inclusão do ora apelante.

Visava receber comissão de corretagem no montante equivalente à
“2.104,47 sacas de soja de 60 Kg, o que corresponde a R$ 147.313,04 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e treze reais e quatro centavos), considerando o preço de balcão para a saca de soja em R$ 70,00, cotada em 29/03/2018 para a praça de Sapezal/MT, conforme publicação no sitio eletrônico da Aprosoja”
– valor principal acrescido de juros, multa e honorários advocatícios, correspondente à comissão de corretagem.

O título apresentado foi Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural Para Fins de Exploração Agrícola firmando por Nelsinho Antonio Canova (apelante) como arrendante e Osvaldo Dall’agnol Junior e Cassiano Jacques da Fonseca como arrendatário.

A respeito dessa comissão a avença estabeleceu o seguinte:

DÉCIMA SEXTA CLÁUSULA –
A intermediação do arrendamento foi realizada pela TERRA FÉRTIL TOPOGRAFIA E IMOBILIÁRIA, ora representada pelo corretor de imóveis o Sr. Jovani Luiz de Souza, inscrito no CRECI F-3322 e CPF sob o n. 605.769.879-72.

Parágrafo Primeiro:
A comissão imobiliária do negócio será pago no valor de 01 (um) saco de soja por hectare para cada parte contratante o equivalente a 500,00 sacas de soja.

Parágrafo Segundo:
Para o pagamento da quantia de 500,00 sacos de soja a ser pelos
ARRENDATÁRIOS
será dado com garantia de pagamento um cheque de R$ 25.000,00 para o vencimento de 20/12/2014, devendo a imobiliária se responsabilizar em não compensar o cheque antes da data do vencimento. No dia do vencimento está autorizado a compensar o cheque como pagamento dos honorários da IMOBILIÁRIA.

Parágrafo Terceiro:
Para o pagamento da quantia de 500,00 sacos de soja a ser pago pelo
ARRENDANTE
, deverá este depositar a quantia de 500,00 sacos de soja transportados na colheita da área do arrendamento conforme especificado em Cláusula neste contrato. Caso não transporte a safra autoriza os ARRENDATÁRIOS pagar a quantia de 500,00 sacos de soja e descontar da primeira parcela com vencimento do dia 30/03/2015. Após a assinatura deste contrato pelos ARRENDATÁRIOS se houver desistência do contrato fica autorizada a compensação imediata do cheque mesmo antes do vencimento.

Parágrafo Quarto:
Em caso de acréscimo de áreas futura de arrendamento será pago da mesma forma 1,00 (um) saco de soja por hectare para cada parte contratante.

Parágrafo Quinto:
O pagamento da comissão imobiliária não está atrelado ao cumprimento de cláusulas deste contrato. Caso houver a rescisão, desistência, arrependimento e não cumprimento das Cláusulas contratuais deste instrumento, à imobiliária receberá a comissão integral da intermediação.

Parágrafo Sexto:
Caso haja a Compra da Fazenda Arrendadas ou partes pelso
ARRENDATÁRIOS
o
ARRENDANTE
(PROPRIETÁRIO) pagará uma comissão de 6% (seis) do valor vendido a Imobiliária.

Parágrafo Sétimo:
Nos honorários da comissão da intermediação imobiliária não estão inclusos a apresentação e fornecimento de documentos dos imóveis, Licenças ambientais, Plano de exploração florestais (PEF), negativas de cartórios e outros, viagens, xerox, malotes, levantamento topográfico do imóvel, locação da área, talhões, cadastro, croqui, imagens satélite, avaliações, entre outros serviços. Os honorários de serviços imobiliários encerram com a assinatura do presente contrato de arrendamento.
(
sic
Id n. 44460850 - Pág. 38 e 39).

Assinaram o contrato o apelante, a apelada, Osvaldo, Cassiano e duas testemunhas e o foro eleito foi o da comarca de jurisdição do imóvel objeto do contrato (cláusula décima nona).

Diante disso, uma vez que a obrigação está contida na avença como responsabilidade do arrendante e do arrendatário e o contrato contém todos os requisitos para ser um título executivo extrajudicial, conforme previsão do art. 784, III, do CPC (documento particular assinado por duas testemunhas), é hábil para aparelhar ação executiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. REQUISITO PRESENTE.

Presentes os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, além das formalidades exigidas em lei, não há falar em extinção ou suspensão da execução.”
(TJ-MG - AP 10470160077348001, Rel. Des. Rogério Medeiros, julg. 21/11/2019, DJe 29/11/2019).

O quadro demonstrativo de débito está inserido na petição inicial da Ação de Execução (Id n.

44460850 - Pág. 13 autos daquela lide na origem) e o foro competente é o de Comodoro, conforme cláusulas primeira e décima nona, onde o feito tramita.

Assim, presentes os requisitos do título que embasa a Execução, a rejeição aos Embargos do Devedor é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022